Tribunal: TJPA
Processo: 0815205-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815205-22.2021.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

2. Além disso, se o réu não foi condenado ao pagamento de custas processuais, é inadmissível o pedido de concessão de gratuidade judiciária, por manifesta ausência de interesse recursal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APELANTE AO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

3.
In casu
, inviável acolher a pretensão anulatória, porquanto “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese, porquanto” inexiste, por parte de uma das ofendidas, “qualquer hesitação em relação à autoria” do apelante, “pois já o conhecia” (STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

5. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, narrativa corroborada pelo depoimento judiciais dos policiais que flagrantearam o apelante, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA.

6. Na hipótese, extrai-se do depoimento judicial da vítima que o recorrente portava arma de fogo no momento do assalto, de modo que deve ser reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP).

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso defensivo e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Adriano Henrique da Silva Pereira foi condenado à pena reclusiva de 7 anos, 4 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 81 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 10523073).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o réu pugna por sua absolvição com base no art. 386, V e VII do CPP, ressaltando, no ponto, que foi submetido a reconhecimento fotográfico nulo, porquanto realizado em descompasso com o art. 226 do CPP. Além disso, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 13380306).

O Ministério Público, por sua vez, apelou requerendo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (ID 10523095).

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 10523098 e ID 13380308, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 14388861) e pelo provimento da apelação ministerial (ID 11016935).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o
recurso defensivo
deve ser conhecido em parte.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o
pleito para recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, por ainda persistirem os requisitos autorizadores da custódia, sobretudo à vista do risco concreto de reiteração delitiva por se tratar de condenado reincidente (ID 10523073, pág. 10).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

De mais a mais, também não há que se conhecer do pedido de concessão da
gratuidade judiciária
dada a nítida ausência de interesse recursal, visto que o réu não foi condenado ao pagamento das custas processuais. Incide, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo, a preliminar de nulidade do
reconhecimento fotográfico
do apelante não comporta acolhimento.

Como será demonstrado adiante, o réu foi preso em flagrante após perseguição policial, sendo capturado escondido em um arbusto próximo ao veículo que usou para fugir com parte dos produtos do crime, vestindo as mesmas roupas descritas pelas vítimas durante a execução do delito. Além disso, a ofendida MARIA CLEICE SOUZA CORREA declarou que já conhecia o acusado, vez que ele a assaltara no ano anterior. Ademais, os ofendidos conseguiram individualizar o apelante sem dificuldade, reconhecendo-o em juízo.

Destarte, inviável acolher a pretensão anulatória, porquanto “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese, porquanto ”inexiste, por parte de uma das ofendidas, “qualquer hesitação em relação à autoria” do apelante, “pois já o conhecia” (STJ,
AgRg no HC n. 795.607/PE
, relator Ministro Teodoro Silva Santos).

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

No ponto, saliento que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, o qual é suficiente para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão de parte da
res furtiva
(ID 10522958, pág. 29). Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra das vítimas e dos policiais que flagrantearam o apelante, os quais foram conclusivos quanto a participação do recorrente na empreitada criminosa, tal como se extrai da sentença recorrida, transcrita no essencial:

O ofendido
Francisco Denis dos Santos Filho
declarou que no dia dos fatos um rapaz chegou à porta de sua casa e disse que tinha uma entrega para ele. Nesse dia estava em sua casa em companhia de duas funcionárias. Uma de suas funcionárias (Maria Cleice) foi quem abriu o portão, momento em que esse rapaz, que vestia uma camisa com logotipo do Mercado Livre, a rendeu e adentrou a casa com um comparsa, ambos armados, e passou a exigir bens e valores. Nessa ocasião foram subtraídos três aparelhos televisores, aparelho celular, o valor de mil e quinhentos reais, peças de informática, cordão e pulseira de ouro.
O ofendido relatou que chegou a ver com nitidez o rosto de Adriano, porque o mesmo tomou a frente da ação, e visualizou uma arma com Adriano.
Em dado momento, acusado e comparsa colocaram o declarante e suas funcionárias num quarto da casa. O quarto em que foram trancados fica no meio da casa (entre outros dois quartos), e é todo fechado, cuja janela não é de visão. A pessoa moradora da casa ao lado percebeu que havia algo errado na casa e após os autores do fato delituoso terem saído da casa, ela adentrou e os auxiliou. Após a fuga dos envolvidos, os policiais telefonaram para o celular da filha de uma de suas funcionárias, informando que o aparelho tinha sido recuperado, e estava na Seccional da Cidade Nova.
Disse que Maria Cleide descreveu o acusado perante a autoridade policial. Maria Cleice declarou que se recordou de outro roubo em sua casa e que teria se recordado da participação de Adriano também em tal assalto. Esclareceu que tinha uma lanchonete e que costuma receber pagamentos via pix, e acredita que o acusado sabia seu nome completo por esse motivo. Os acusados foram presos depois de cerca de meia hora após o roubo objeto deste processo.
[...] Dentre os bens subtraídos, foram recuperados somente duas televisões, peças do computador, algumas peças de roupa, uma mala e um aparelho celular. A quantia em dinheiro, um televisor e a quantia em dinheiro não foram recuperados, tendo esses objetos o valor aproximado de cinco mil reais. [...]

Maria Cleice Souza Correa
afirmou que no dia dos fatos o acusado chegou a casa dizendo ter uma entrega, momento em que mostrou uma arma para rendê-la e adentrou. Após ser rendida pelo acusado, o comparsa desceu do carro e também entrou no imóvel. Ambos a mandaram deitar no chão e passaram a exigir dinheiro e pertences. Depois, os mantiveram trancados num quarto enquanto reviraram a casa em busca de objetos de valor. [...]
Detalhou que durante a ação o acusado lhe disse que sabia que a mesma trabalhava lá há muito tempo, e que por isso exigia que a mesma lhe dissesse onde estaria o cofre. Somado a isso, destacou também que há um ano atrás ocorrera outro roubo na mesma residência. A depoente se lembrou do acusado desse roubo anterior, mas ele não foi capturado pela polícia, somente seu comparsa. Sobre esse primeiro roubo, houve registro de ocorrência e audiência, sendo o mesmo presenciado pelas funcionárias e pelo pedreiro que trabalhavam na casa à época, ocasião em que o valor de cinquenta mil reais foi subtraído.
[...] A depoente ao ver o acusado por imagem da videoconferência declarou reconhecê-lo como o autor do crime sob julgamento. [...]

O policial
José Luiz Souza Franco
descreveu que a ocorrência teve início na área de outro Batalhão, e foi solicitado apoio a sua guarnição porque o automóvel havia entrado em sua área. O acompanhamento findou na Marambaia, em Belém-PA, quando conseguiram alcançar o acusado, sendo que os demais comparsas conseguiram fugir.
A ocorrência descrevia um roubo em que os responsáveis fugiam num veículo, cujas características lhes foram repassadas (número da placa, marca e cor do veículo). Quando o carro adentrou em sua área, os policiais conseguiram montar um cerco, sendo que os responsáveis (três pessoas) abandonaram o carro no Bairro Jaderlândia e deram seguimento à fuga em uma motocicleta.
[...]
Os objetos da vítima foram encontrados no carro abandonado. Nas apurações, verificaram que o carro em que o acusado estava pertencia a um dos suspeitos, que não foi encontrado. Todos os objetos da vítima foram apresentados na delegacia. A vítima reconheceu o acusado e os objetos como seus. Lembra-se que a vítima narrou que foi rendida no portão de sua casa, tendo o acusado adentrado e roubado muitos bens da casa. declara que participou da parte final das diligências, culminando com a captura do acusado. Conseguiu visualizar as pessoas desembarcarem do carro e subirem na motocicleta durante a fuga. Quando o acusado foi capturado estava escondido num arbusto.
[...]

O segundo policial a depor,
Pedro Ivo Frazão Oliveira
afirmou que no dia dos fatos ouviu na fonia o pedido de apoio para acompanhamento por causa da ocorrência de um roubo, e seguiram na direção apontada. As informações da fonia indicavam as características do veículo e o rumo tomado. Chegaram no local onde o carro foi abandonado e soube que eles continuaram a fuga numa moto. [...]
No momento da prisão o acusado vestia uma camisa amarela do Mercado Livre
. (ID 10523073, págs. 3-6)

Ao final, o juízo
a quo
atribuiu a autoria delitiva ao recorrente com base nas seguintes considerações:

Aceitar os argumentos da defesa corresponderia a crer que todas as guarnições envolvidas criaram uma narrativa com o único fim de prejudicar o acusado, que afinal foi localizado enquanto tentava se esconder num arbusto, ainda trajando uma camisa do Mercado Livre, mesma camisa que lhe garantiu atendimento insuspeito de uma das pessoas presentes no imóvel e por fim o acesso ao interior da casa onde o crime ocorreu.

Portanto, em nosso sentir, o acusado não é simples vítima de uma abordagem aleatória, pois entender o contrário corresponderia a desconsiderar todo o conjunto de eventos devidamente provados, para conferir credibilidade apenas à negativa do acusado. De fato, não se pode simplesmente acreditar que os policiais seguiram do Conjunto Xapuri, em Ananindeua, até o bairro Marambaia, em Belém, sem qualquer motivo, e ali localizaram apenas coincidentemente o acusado com uma camisa do Mercado Livre, tentando se esconder por motivo nenhum. Ao contrário, resta claro que foi a perseguição ao veículo usado no crime, seguida da perseguição aos indivíduos que o abandonaram, e onde foram localizados os objetos subtraídos, que permitiram chegar ao acusado. (ID n. 10523073, pág. 7)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório à vista do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619
050
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Noutra perspectiva, tenho que
o recurso ministerial é admissível e comporta provimento
.

Isso porque, embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência da majorante referente ao emprego da arma de fogo em razão de o artefato não ter sido apreendido (ID 10523073 - Pág. 7/8), é certo que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que a vítima FRANCISCO DENIS DOS SANTOS FILHO afirmou com segurança que o apelante portava arma de fogo no momento do roubo.

Sendo assim, reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP e a aplico cumulativamente com a majorante relativa ao concurso de agentes, por entender que o fato de o apelante invadir a residência alheia com outros indivíduos e manter os seus moradores privados de liberdade enquanto realizava a subtração, recomenda apenamento mais enérgico (STJ,
AgRg no HC n. 810.561/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Diante disso, majoro a pena fixada pelo magistrado sentenciante na terceira fase da dosimetria à fração de 2/3, estabelecendo-a definitivamente em 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 135 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A lume do exposto,
conheço parcialmente o recurso defensivo e, nessa extensão, nego-lhe provimento
, bem como
conheço e dou provimento ao recurso ministerial
, nos termos da fundamentação..

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024